Tribunal: TJSP
Processo: 3004912-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Ação civil pública. Fornecimento de medicamento. Deferimento de liminar. Defesa de interesse individual. Matéria exclusivamente de direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Recurso não conhecido. Remessa dos autos que se

Ementa:
Ação civil pública. Fornecimento de medicamento. Deferimento de liminar. Defesa de interesse individual. Matéria exclusivamente de direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Recurso não conhecido. Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal de Ribeirão Preto (41a C.J.).